Tribunal: TJDFT
Processo: 0003531-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO JUDICIAL. TESTEMUNHA INDIRETA. VALIDADE. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A pronúncia dos denunciados consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 1.2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, e não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

2. Com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime.

3. O depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido e serve como fundamento para a sentença de pronúncia quando conjugada com outros elementos de convicção colacionados nos autos.

4. A vingança pode não ter motivação torpe, contudo, essa análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa.

5. Caracteriza, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o fato de o ofendido ter sido surpreendido, supostamente, pelos acusados, com quem, momentos antes, estava confraternizando.

6. Mantém-se a prisão preventiva dos recorrentes, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes para o convívio social.

7. Recursos conhecidos e não providos.